Tribunal: CARF
Processo: 16000.000103/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16000.000103/2008-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.030 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OLAVO SALVADOR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.
Constatada a ocorrência de contradição no julgado, por não espelhar a ementa a
parte dispositiva do acórdão, bem como por falta de fundamentação lógica a
motivar o julgado, cabem embargos de declaração para prolação de nova
decisão para sanear o vício apontado, lastreando a decisão a partir dos
elementos de prova produzidos nos autos.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. AJUSTE ANUAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se o lançamento quando as alegações recursais se prestam a infirmar os
informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo quando em
confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo a
autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16000.000103/2008-75
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16000.000103/2008-75

Acórdão no 2003-000.284, de 23/10/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 48/49)
contra o acórdão no 2003-000.284 (fls. 44/45), proferido em sessão de 23/10/2019, por este
Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA RENDIMENTOS DE
ALUGUÉIS. OMISSÃO.
Tributam-se os rendimentos de aluguéis omitidos pelo contribuinte apurados mediante
DIMOB.
A conclusão do julgado está assim redigida (fls. 45):
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como lançado.
O processo foi enviado à PGFN para ciência, em 09/04/2020 (fls. 47), tendo sido
apresentando declaratórios em 27/04/2020 (fls. 48/49).
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, eis que “o dispositivo
e a conclusão do acórdão estão redigidas no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
Porém, salvo melhor juízo, o correto seria negar provimento ao recurso voluntário”.
Os embargos foram admitidos, nos termos do art. 65 do Anexo II do RICARF,
diante da contradição verificada, uma vez que “da leitura do acordão recorrido, nota-se que, de
fato, a conclusão e o dispositivo do acórdão embargado não decorrem logicamente dos
fundamentos do voto, não se demonstrando uma coerência interna entre eles” (fls. 53/54).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Os embargos opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade, portanto
devem ser conhecidos.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16000.000103/2008-75

Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos declaratórios, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo à retificação da ementa e das razões de decidir, com especial
destaque para o mérito recursal e a conclusão do julgado:
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. AJUSTE ANUAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (DIMOB), como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de
defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar, eis que o
lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se o lançamento quando as alegações recursais se prestam a infirmar os informes
contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo quando em
confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo a
autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a
verdade real dos fatos.
Mérito
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento em face da omissão de rendimentos de aluguéis apurada decorrente do
processamento da DAA/2006, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 950,40,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com os
comprovantes de rendimentos anual emitidos pela fonte pagadora, Imobiliária Cardinali S/S
Ltda, relativa ao ano-calendário de 2005, atestando o pagamento dos alugueis na proporção de
50% aos beneficiários Veridiana Criste Lucas Salvador e Nelson Pintão Junior (fls.39/40).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16000.000103/2008-75

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e os já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores da glosa mantida na decisão de recorrida (fls.
31/32):
O contribuinte apresenta os seguintes documentos:
(...)
Fls. 10 - Procuração para o contribuinte representar o Sr. Nelson e Sra. Veridiana;
(...)
Observa-se pelos documentos apresentados que:
(...)
3) Não contam rendimentos recebidos de pessoa física para o Sr. Nelson no ano-
calendário objeto deste lançamento;
(...)
Assim, mantém-se integralmente a infração de omissão de R$ 3.456,00, informados na
Dimob pela Imobiliária Cardinali S/C Ltda em nome do contribuinte.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que o Recorrente recebeu, no ano-calendário de 2005, na
qualidade de procurador dos proprietários Srs. Nelson e Veridiana (fls. 13/14), rendimentos de
aluguéis líquidos no valor total de R$ 3.456,00, já deduzida a comissão imobiliária
correspondente (fls. 39/40), em face da locação do imóvel localizado na Alameda dos Cravos no
545, situada no município de São Carlos/SP, administrada pela Imobiliária Cardinali S/S Ltda.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que o contribuinte logrou êxito em demonstrar não ser
o efetivo titular dos rendimentos recebidos, mas tão somente administrador e gestor dos bens dos
proprietários de fato e direito, ao teor da procuração conferida por instrumento público constante
dos autos (fls. 13/14), deverá ser afastada a omissão de rendimentos apurada sobre os aluguéis
recebidos, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário lançado.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, nos termos do voto
em epígrafe, para promover o saneamento da contradição apurada, sem, contudo, atribuir efeito
infringente ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital